Tribunal: TJMT
Processo: 1002491-52.2020.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002491-52.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JACIARA SERVICE LTDA - ME - CNPJ: 04.028.124/0001-36 (RECORRENTE), ALEXANDER PARMIGIANI - CPF: 871.621.131-68 (ADVOGADO), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), WIANNEY TEXEIRA GONCALVES - CPF: 654.734.261-15 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002491-52.2020.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara/MT

Recorrente(s):

Jaciara Service LTDA ME

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de março de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E FOTOS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DE DESVIO DE ENERGIA. AUMENTO CONSIDERÁVEL DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS A FISCALIZAÇÃO. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA CONSIDERADA DEVIDA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, foi realizada vistoria na UC da consumidora em 09.02.2017, sendo constatado que a UC se encontrava com irregularidade, tendo sido retirado o medidor para aferição, conforme TOI juntadas na defesa ID 76102470. A irregularidade foi sanada no momento da realização da vistoria, com a troca do medidor que foi reprovado conforme abaixo demonstrado:

2. Assim, se restou comprovado que o medidor de energia elétrica da unidade consumidora da Recorrente estava com irregularidades, conforme Termo de Ocorrência e perícia realizada neste, bem como que após a constatação da irregularidade houve um aumento considerável do consumo de energia da Unidade Consumidora em questão, é legítima a cobrança de fatura eventual.

3. No tocante a alegação de que as provas foram produzidas de forma unilateral, esclareço que tal situação por si só, não tem o condão de invalidar a autenticidade dos documentos, tendo em vista que houve um aumento considerável do consumo após a realização da fiscalização.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
No caso em tela, infere-se que a parte promovida comprovou nos autos fato extintivo do direito do autor, vez que demonstrou efetivamente a existência de irregularidade na unidade consumidora da parte autora, trazendo aos autos o TOI – Termo de Ocorrência de Inspeção, comunicação do consumo recuperado e laudo realizado pelo IPEM. Lado outro, em detida análise dos autos, verifica-se através do TOI, que a inspeção de fato ocorrera, bem como a parte demandada demonstrou que na época da constatação da irregularidade, fora oportunizada em favor da parte autora a possibilidade de apresentação de recurso administrativo,
vez que fora envida a carta de recuperação do consumo
, garantido assim o contraditório e a ampla defesa.
Ademais, conforme se infere do histórico de consumo da unidade consumidora da parte reclamante (id 43324735), após a constatação da irregularidade ocorrida, houve aumento no consumo, demonstrando assim a ocorrência de irregularidades
.”.

5.

Friso que demonstrada a redução da média de consumo apurada na unidade consumidora em razão de irregularidade no medidor no período de 11/2015 a 02/2017, e, os cálculos por meio dos quais foi obtido o valor cobrado pelo consumo não faturado em faturas anteriores, é legítima a cobrança de fatura eventual.

6. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. IRREGULARIDADE COMPROVADA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DE CONSUMO. DÉBITO EXISTENTE. AUTORIA DA IRREGULARIDADE. IRRELEVÂNCIA. - O pedido de perícia técnica judicial no medidor de energia elétrica realizado apenas em sede de memoriais, já finda a instrução probatória e declinadas as provas que pretendia a parte produzir, é inoportuno diante da preclusão consumativa operada. - Constatada irregularidade no medidor e subfaturamento da energia elétrica em benefício do consumidor, desimportando a autoria, pode a fornecedora de energia elétrica proceder à recuperação de consumo a fim de evitar o enriquecimento sem justa causa. - É cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. - É possível a inclusão do valor decorrente da inspeção técnica realizada, pois o faturamento observou o disposto no artigo 131, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. Trata-se de custo relativo à inspeção na unidade consumidora, cujo valor está fixado na Resolução Homologatória nº 1.058/2010, segundo o grupo tarifário e o tipo de fornecimento para cada uma das distribuidoras de energia elétrica. - Não havendo ilegalidade na cobrança da recuperação de consumo realizada pela concessionária, por conseguinte, não há fundamento a amparar os pleitos indenizatórios, notadamente o de danos materiais, os quais não foram individualizados. A seu turno, improcede também qualquer restrição a inscrição do nome do autor em órgão protetivo de crédito. NEGADO SEGUIMENTO AO APELO.
(TJ-RS - AC: 70065205957 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 06/07/2015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/07/2015).

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator